Tribunal: TJMT
Processo: 1002833-68.2022.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002833-68.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ RENATO MAGRINI - CPF: 030.530.668-58 (APELANTE), MARCIO ANDRE RODRIGUES MARCOS - CPF: 283.954.068-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –PRELIMINAR RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO APELANTE E DUAS TESTEMUNHAS – COMPROVANTE DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES NA CONTA DO APELANTE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADO – APELANTE QUE NÃO ARCOU COM SEU ÔNUS DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É desnecessária a produção de prova pericial (
perícia

contábil
) quando os demais elementos de convicção encartados no processo são suficientes para o julgamento do pedido.

A comprovação do crédito do valor contratado na conta do apelante e a existência de documentos assinados e testemunhados são suficientes para demonstrar a regularidade na contratação do crédito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002833-68.2022.8.11.0018

APELANTE: LUIZ RENATO MAGRINI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ RENATO MAGRINI
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Juara/MT,
Dr. Laio Portes Sthel
, lançada nos autos da Ação de Cobrança no. 1002833-68.2022.8.11.0018, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento da importância de R$173.478,97 (cento e setenta e três mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), a título de pagamento dos débitos decorrente da inadimplência da operação no. 971951794.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,

fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, todavia, restou suspensa a exigibilidade, nos termos do §3o do art. 98 do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Não foi facultada ao ora apelante, no curso da ação, a produção de provas, especialmente a realização de PERÍCIA CONTÁBIL, a fim de que se apurasse efetivamente o valor devido ante os inúmeros pagamentos realizados pelo apelante em favor do banco-apelado. Acontece, Ínclitos Julgadores, que o juízo a quo entendeu que a presente ação comportava julgamento antecipado, dispensando assim a produção de quaisquer outras provas. Desse modo, insurge-se o apelante, em sede de preliminar, uma vez que o julgamento final da lide restou prejudicado, ante a ausência da produção do conjunto probatório, absolutamente imprescindível para a questão, até mesmo porque a PERÍCIA CONTÁBIL se mostra fundamental para o deslinde desta ação de cobrança, a qual poderia indicar e quantificar valores pagos, condições gerais do negócio e etc
” (sic).

Afirma que
“há de se concluir que a NÃO realização da PERÍCIA CONTÁBIL prejudicou, essencialmente, a análise do mérito do caso em tela, levando assim a procedência da ação. Registre-se, portanto, que o apelante teve CERCEADO o seu respectivo direito de defesa, em total afronta ao dispositivo constitucional acima mencionado e aos princípios básicos que devem nortear a busca da tutela jurisdicional, na medida em que não lhe foi possibilitado à livre produção de provas durante o processo. Ante o exposto, requer o apelante seja acolhida a preliminar suscitada, decretando-se a remessa dos autos para a 1a instância, a fim de que seja realizada pelo Juízo a competente PERÍCIA CONTÁBIL, na forma da lei”
(sic).

Salienta que deve ser reformada a sentença, na medida em que
“o apelante promoveu diversos acordos de quitação da totalidade do débito cobrado na presente ação com a instituição bancária-apelada, através de renegociações das dívidas, sendo que alguns acordos já foram liquidados, conforme demonstra o histórico financeiro anexado nos autos”
(sic).

Ressalta que “
No que se refere aos empréstimos suscitados, o apelante tão logo recebeu comunicação do banco, procurou promover a negociação e quitação dos valores em abertos, as quais geraram os mencionados acordos extrajudiciais e pagamentos discriminados no histórico financeiro. Nota-se, portanto, que analisando o histórico financeiro anexado, o apelante não possui mais qualquer débito com a instituição bancária, não justificando assim a propositura da presente ação de cobrança. Em outras palavras, a cobrança abusiva e extorsiva perpetrada pela instituição bancária desencadeou o conflito judicial ora instalado
” (sic).

Sustenta que
“em sede de contestação foi apresentado apenas prints de conversas, sem informação de número de contato, não apresentou qualquer imagem da “selfie” para a efetiva finalização da contratação e demonstrou ausência de assinatura, ou seja, a ré reconheceu que a contratação foi feita para terceiros e não juntou nos autos”
(sic).

A par destes argumentos, pede
“[...] o reexame dos autos, a fim de se constatar que a r. decisão recorrida não fez a melhor Justiça, dando-se, portanto, PROVIMENTO a presente APELAÇÃO, com o propósito de se reformar a r. sentença de 1o grau, reconhecendo-se a preliminar argüida (cerceamento de defesa), e, quanto ao mérito, decretando-se a IMPROCDÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO, por ser medida da mais absoluta e lídima Justiça, condenando-se, ainda, o banco-apelado nas custas processuais e nos honorários advocatícios na base de 20% do valor da condenação”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas em Id. 279657534, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Preparo recursal não recolhido, em razão de a parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 280786883.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou ação de cobrança em desfavor de
LUIZ RENATO MAGRINI
, relatando, em síntese, que em 25/11/2013 entabularam Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física, sendo, em 27/07/2021, contratada a operação no. 971951794, denominada “BB CRÉDITO RENOVAÇÃO”.

Salienta que esta operação foi contratada para renovação, em um único contrato, dos empréstimos mantidos pelo requerido junto ao Banco.

Diz que através da aludida operação, o devedor solicitou ao autor o montante de R$98.431,09 (noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e nove centavos).

Afirma que o requerido assumiu o encargo de pagar o valor do financiamento em 36 (trinta e seis) prestações. Contudo, assevera que a obrigação foi descumprida, ocorrendo o vencimento antecipado da operação, em razão da inadimplência.

Pondera que em razão do atraso no pagamento do débito, a dívida atual totaliza R$173.478,97 (cento e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento da importância de R$173.478,97 (cento e setenta e três mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), a título de pagamento dos débitos decorrente da inadimplência da operação no. 971951794. Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,

fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, todavia, restou suspensa a exigibilidade, nos termos do §3o do art. 98 do CPC.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...]
Das provas pretendidas pela parte requerida

Oportunizada a produção de provas, a parte requerida pugnou por prova oral e pericial.

Em que pese os requerimentos da parte requerida, tem-se que no caso em comento não se torna relevante. Ademais, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe à avaliação quanto à necessidade ou não da produção de outras provas para a formação de seu convencimento (art. 370, parágrafo único, do CPC).

[...]

Outrossim, não ocorre cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova. No caso dos autos, a questão de mérito é plenamente de direito, podendo ser comprovada por meio das provas constantes nos autos.

Não obstante, não há razão para se instaurar a fase probatória para produção de prova oral. Além disso, a prova pericial não se faz relevante, eis que o pedido se baseia no fundamento de que a parte autora não levou em consideração os pagamentos feitos pela parte requerida, todavia, conforme será exposto abaixo, não houve pagamento da dívida ora discutida. E quanto a alegação de cobrança de juros sobre juros, a parte requerida não acostou qualquer indício da cobrança.

[...]

Sendo assim, considerando que o juiz é o destinatário das provas, bem como que as provas pretendidas não trariam qualquer contribuição para o julgamento do feito, eis que os documentos constantes nos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo,
INDEFIRO
o pedido de produção de prova oral formulado pelo requerido.

Do julgamento antecipado

O presente caso comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos, em que pese ser de direito e de fato, não torna necessária a produção de outras provas, eis que as acostadas já são suficientes para o convencimento do Juízo.

Logo, constatada a possibilidade de julgamento da lide, passa-se à prolação da sentença.

[...]

Do mérito

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da parte autora à percepção da quantia de R$ 173.478,97 (cento e setenta e três mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), oriunda de operação de refinanciamento.

Consta na inicial que, em 25/11/2023, a parte requerida celebrou com a instituição financeira autora um Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física, cujo cópia encontra-se juntada aos autos no ID. 104387491.

Aduz, ainda, que, em 27/07/2021, foi contratada a operação no 971951794 – BB CRÉDITO RENOVAÇÃO, objeto da presente demanda, cuja comprovação encontra-se colacionada ao ID. 104387493.

Extrai-se dos autos que o inadimplemento da referida operação é incontroverso, considerando que a própria parte requerida anexou, no
ID. 162152448
, o documento intitulado “Histórico Financeiro Empréstimo Banco do Brasil”, onde costa que, em 27/07/2021, houve o refinanciamento do valor de R$ 98.431,09 (noventa e oito mil e quatrocentos e trinta e um reais e nove centavos), sem que houvesse o pagamento de qualquer parcela.

Diante disso, observa-se que, embora a parte requerida alegue ter efetuado o pagamento da dívida, o documento por ela acostado evidencia o inadimplemento, corroborando, assim, as provas documentais apresentadas pela instituição financeira autora, sobretudo o Contrato de Adesão (ID. 104387491), o comprovante de refinanciamento na modalidade BB Crédito Renovação, operação no 971951794 (ID. 104387493).

Conclui-se, portanto, que a parte autora é credora da importância de R$ 173.478,97 (cento e setenta e três mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos) decorrente da inadimplência da operação no 971951794.

Posto isto, comprovadas pelo autor, de forma satisfatória, as suas alegações, conclui-se pela procedência quanto ao pleiteado.

4.

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento da importância de R$ 173.478,97 (cento e setenta e três mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), a título de pagamento dos débitos decorrente da inadimplência da operação no 971951794.

Correção monetária e juros conforme previsto no documento de ID. 104387493.

Com isso,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
,
os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade, nos termos do §3o do art. 98 do CPC.”
(
Id. 279657529)

Em sede de preliminar recursal, o apelante requer a anulação da sentença, sustentando, para tanto, que teve seu direito de defesa cerceado, ante a não realização da prova pericial contábil.

Tal alegação não merece prosperar.

Assim como o juízo
a quo
, entendo que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, tornando desnecessária a realização de outras provas para viabilizar o julgamento.

Ademais, sendo o julgador o destinatário da prova, compete a ele aferir da conveniência e da oportunidade para o pronto julgamento, de modo que, se ao analisar as alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à formação de seu convencimento, deve o magistrado conhecer direto do pedido, não havendo falar em realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes.

Assim, não vislumbra-se qualquer nulidade ou cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– MÉRITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É desnecessária a produção de prova pericial (perícia contábil) quando os demais elementos de convicção encartados no processo são suficientes para o julgamento do pedido.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversas compras, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1028568-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada, e não havendo outras prejudiciais, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a instituição financeira apelada, na exordial, juntou o demonstrativo de operação (Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física – Id. 279658363), devidamente assinado pelo apelante e por duas testemunhas.

Em Id. 279658365, também restou demonstrado que a transferência foi realizada para a conta bancária do apelante, sendo importante consignar que em sede de réplica o mesmo sequer impugnou especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 030.530.668-58,
agência no. 1116-9, Cliente: 825884553).

Quanto aos argumentos vertidos pelo apelante, este diz que inexistem débitos com a instituição bancária e que os que haviam foram quitados. Contudo, o único documento anexo à sua contestação é uma tabela que não comprova qualquer quitação, ao passo que, se realmente quitou suas dívidas, deveria ter acostado aos autos os respectivos comprovantes.

Sabe-se que a balança da Justiça, símbolo milenar de equidade, não se inclina ao sabor de meras alegações, mas ao peso das provas que lhe são ofertadas.

No presente caso, assim como o Magistrado
a quo
, entendo que, enquanto o apelante se limitou a invocar um suposto direito sem erigir os alicerces fáticos e jurídicos que o sustentassem — ausente, pois, o fato constitutivo da pretensão —, a parte apelada logrou em demonstrar circunstância modificativa, hábil a desconstituir a narrativa do apelante. Assim, fiel à lição de que o ônus da prova recai sobre aquele que afirma, conforme preceitua o artigo 373 do Código de Processo Civil, a balança, imparcial e silenciosa, pende em favor de quem efetivamente provou.

Dessa forma, é evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos apenas demonstraram a regular contratação do empréstimo, com a disponibilização do valor na conta do apelante.

Assim, não restou demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade do débito, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em cobrar o que é devido, referente ao crédito devidamente contratado.

Dessa forma, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Colaciono julgados deste Sodalício em casos semelhantes:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaratória de inexistência de débito c/c devolução de valores e de indenização por dano moral, sob o fundamento de que a contratação foi regularmente comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve a contratação regular do empréstimo e se os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora caracterizam prática abusiva e ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresentou documentos que demonstram a regularidade da contratação, incluindo o contrato assinado, cópia de documento pessoal.

A inexistência de prova inequívoca da alegada fraude ou de qualquer ato ilícito praticado pelo banco afasta o dever de indenizar, conforme o art. 927 do CC.

Configura-se o exercício regular de direito pela instituição financeira, inexistindo elementos para nulidade do contrato ou restituição de valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A contratação empréstimo, devidamente comprovada por documentos hábeis, não enseja nulidade contratual ou indenização por dano moral.
”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, arts. 85, §11, e 373, inc. I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; AgInt no AREsp 1.088.497/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 23.09.2019.”
(N.U 1001471-11.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DEPÓSITO DO VALOR MUTUADO EM CONTA DA CONSUMIDORA. REGULARIDADE CONTRATUAL COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por idosa, analfabeta, contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de suposta contratação fraudulenta de empréstimos consignados com o Banco C6 Consignado S.A., bem como pedido de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação regular dos empréstimos consignados no 010001844733 e no 010001846942 e, em caso negativo, se seria devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, configurando-se hipótese de vulnerabilidade agravada da consumidora, idosa e analfabeta, com consequente inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).

4. O banco apresentou extratos bancários e comprovantes de crédito dos valores dos contratos impugnados diretamente na conta da autora, além de documentos com assinatura e presença de testemunhas, inclusive familiar da própria consumidora, evidenciando a validade dos contratos.

5. Não restando demonstrada qualquer irregularidade ou fraude na contratação, e tendo a autora usufruído dos valores creditados, afasta-se a alegação de inexistência de vínculo contratual, bem como o pedido de indenização e restituição em dobro.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A inversão do ônus da prova em relações de consumo não afasta o dever da parte autora de impugnar adequadamente os documentos produzidos. 2. A comprovação do crédito do valor contratado na conta da consumidora e a existência de documentos assinados e testemunhados são suficientes para afastar alegação de inexistência contratual.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII e 14; CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1015907-11.2020.8.11.0003, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 09.11.2022.”
(N.U 1000058-07.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025) (Destaquei)

Logo, as provas produzidas no curso da instrução bem demonstram que o valor é devido, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% do valor atualizado da condenação, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025